Tribunal: TJMT
Processo: 1039845-52.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039845-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ELPIDIO SPIEZZI JUNIOR (APELADO), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO), ELPIDIO SPIEZZI JUNIOR - CPF: 625.734.548-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

João Dorileo Leal
ajuizou Ação de Reparação por Danos Morais em desfavor de
Elpidio Spiezzi Junior.

Afirmou que o requerido exerceu os cargos de secretário adjunto e assessor especial da Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso e foi preso por suspeita de prática de crimes contra o patrimônio público.

Narrou que no mês de setembro do ano de 2019, veio a público o depoimento prestado pelo requerido junto ao Ministério Público, através do qual ele relatou supostos crimes e imputou alguns crimes a terceiros, citando trechos do referido depoimento

Sustentou que o falso depoimento e as acusações obscuras resultaram na intimação do autor para também prestar depoimento junto ao Ministério Público; que passou a ser procurado por populares, empresários, profissionais com os quais mantêm relações comerciais, jornalistas vinculados a veículos de comunicação, que indagavam sua participação nos referidos atos ilícitos e crimes relatados pelo requerido; que o depoimento causa imensos prejuízos à honra, reputação, imagem e conceito social do autor.

A parte requerida/apelada apresentou contestação afirmando que o depoimento que prestou ao Ministério Público em 2019 não veio a público, pois foi realizado no âmbito do Inquérito Civil Público nº 009964-001/2017, que tramitou em caráter sigiloso, e visava investigar supostos atos lesivos ao patrimônio público estadual.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Isto porque, malgrado o argumento da parte recorrente não há provas nos autos de que depoimento da parte requerida prestado no inquérito civil tenha se tornado público.

Logo, como a parte recorrente não fez prova de que houve divulgação do depoimento,
é

inafastável

a conclusão de que
a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Somente seria admissível a indenização por danos morais quando comprovado que o depoimento da parte apelada teria se tornado público e que nesse depoimento houvesse a imputação de condutas que abalassem a honra do autor/apelante.

Logo, malgrado os argumentos do Apelante não restam comprovados os requisitos autorizadores para que se possa condenar a Apelada a indenizá-lo por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
João Dorileo Leal
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1039845-52.2019.8.11.0041 movida em desfavor de
Elpidio Spiezzi Junior
, que
julgou improcedente os pedidos da inicial. A Sentença condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado o Apelante requer a reforma da sentença argumentando a existência de dano moral, uma vez que o vídeo com o depoimento do requerido no qual ele imputou falsos crimes ao recorrente veio a público.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

João Dorileo Leal
ajuizou Ação de Reparação por Danos Morais em desfavor de
Elpidio Spiezzi Junior.

Afirmou que o requerido exerceu os cargos de secretário adjunto e assessor especial da Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso e foi preso por suspeita de prática de crimes contra o patrimônio público.

Narrou que no mês de setembro do ano de 2019, veio a público o depoimento prestado pelo requerido junto ao Ministério Público, através do qual ele relatou supostos crimes e imputou alguns crimes a terceiros, citando trechos do referido depoimento

Sustentou que o falso depoimento e as acusações obscuras resultaram na intimação do autor para também prestar depoimento junto ao Ministério Público; que passou a ser procurado por populares, empresários, profissionais com os quais mantêm relações comerciais, jornalistas vinculados a veículos de comunicação, que indagavam sua participação nos referidos atos ilícitos e crimes relatados pelo requerido; que o depoimento causa imensos prejuízos à honra, reputação, imagem e conceito social do autor.

A parte requerida/apelada apresentou contestação afirmando que o depoimento que prestou ao Ministério Público em 2019 não veio a público, pois foi realizado no âmbito do Inquérito Civil Público nº 009964-001/2017, que tramitou em caráter sigiloso, e visava investigar supostos atos lesivos ao patrimônio público estadual.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Isto porque, malgrado o argumento da parte recorrente não há provas nos autos de que depoimento da parte requerida prestado no inquérito civil tenha se tornado público.

Logo, como a parte recorrente não fez prova de que houve divulgação do depoimento,
é

inafastável

a conclusão de que
a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil
:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Somente seria admissível a indenização por danos morais quando comprovado que o depoimento da parte apelada teria se tornado público e que nesse depoimento houvesse a imputação de condutas que abalassem a honra do autor/apelante.

Logo, malgrado os argumentos do Apelante não restam comprovados os requisitos autorizadores para que se possa condenar a Apelada a indenizá-lo por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025